Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731487-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PERFECTA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Perfecta - Diagnóstico por Imagem Ltda - EPP (ID no 68144178) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 67395064). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO